Tribunal: TJBA
Processo: 8002502-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002502-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: BRUNA LARISSA MENEZES COELHO

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS INDEVIDA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUBIA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A decisão recorrida foi suficientemente fundamentada ao reconhecer que competia à instituição de ensino comprovar a legalidade e proporcionalidade do reajuste de 7,44% nas mensalidades do curso de medicina para o ano de 2024. Embora tenha apresentado documentos como planilha de custos, estes foram impugnados pela parte autora, que apontou inconsistências, como a redução do quadro de funcionários frente ao aumento de despesas.

3. Diante da impugnação, cabia à parte ré produzir prova técnica, o que não foi feito, mesmo após ser oportunizada essa possibilidade. Assim, restou não comprovada a legitimidade do reajuste, configurando-se tentativa de rediscussão da matéria já analisada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8002502-65.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA,
e como embargad
a

BRUNA LARISSA MENEZES COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22